Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728516-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA AGRAVADO: SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.684.275/0001-85 D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vogue Alimentação e Nutrição Ltda. em face da r. decisão (ID 38726330) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Salutar Alimentação e Serviços Ltda. contra ato praticado pela Diretora-Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, deferiu liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no processo SEI no 04016- 00079369/2021-60, que rescindiu unilateralmente o contrato no 058/2021, celebrado com a Impetrante, e determinou a manutenção da execução do contrato 058/2021 e aditivos em todos os seus termos. Nas razões recursais (ID 38726327), a Recorrente defende a participação dela no feito de origem como litisconsórcio passivo necessário, pois terá sua “esfera jurídica atingida por qualquer decisão no âmbito desse processo judicial”. Assevera que “já está sendo prejudicada pela r. decisão que suspendeu os efeitos da decisão de rescisão contratual da empresa SALUTAR com o IGES- DF e posterior manutenção do Contrato no 58/2021, uma vez que a empresa VOGUE sagrou-se vencedora no Ato Convocatório no 160/2020-IGESDF, o qual redundou na correta celebração do Contrato no 126/2022, assinado no dia 29/06/2022, e que substituiu a prestação dos serviços da AGRAVADA, que ainda não está tendo consecução em virtude dessa questão toda criada pela SALUTAR”. Suscita questões de inadequação da via eleita, regularidade da rescisão contratual em razão da inexecução pela Impetrante e da mobilização da Recorrente para iniciar a prestação dos serviços. Requer seja concedida a antecipação de tutela para revogar a liminar deferida na origem e permitir o ingresso da Recorrente no feito. Preparo realizado (IDs 38726328 e 38726329). É o relatório. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque, além de suscitar questões que não são passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, na decisão recorrida o d. magistrado a quo acolheu o pedido formulado pela Impetrante e, vislumbrando a aventada nulidade do processo administrativo no 04016- 00079369/2021-60 por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, suspendeu os efeitos da decisão administrativa que rescindiu unilateralmente o contrato. Em verdade, a peça recursal ora veicula reproduz os termos da petição apresentada pela Vogue Alimentação e Nutrição Ltda. na origem (ID 131975867 dos autos de referência) e que ainda não foi objeto de análise pelo magistrado a quo. Diante desse fato, as questões aventadas nesta sede recursal não foram submetidas à análise do magistrado de origem, não sendo passível de apreciação, sob consequência de indevida supressão de instância. Nesse sentido: “(...) Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. (...) (Acórdão 1233017, 07311756920188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Ademais, não admitido o ingresso da Recorrente na demanda de origem, patente que não figura como parte na presente demanda, circunstância a reforçar a impossibilidade de conhecimento do recurso por ela interposto. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator